Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos etc. Conquanto o objeto da ação principal verse sobre diferenças de correção monetária e juros não agregados à conta vinculada ao PASEP da titularidade do agravante e gerida pelo agravado, o objeto deste agravo dispõe somente a competência para processar e julgar a lide, ou seja, não versa sobre a legitimação passiva do banco, única matéria afetada para resolução no ambiente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Destarte, diante do fato de que não se controverte, nesse recurso, sobre a legitimidade passiva do agravado para integrar a composição passiva da lide principal, mas sobre a competência territorial para processá-la e julgá-la, a suspensão determinada pelo relator de aludido incidente não o alcança, podendo ser resolvido normalmente. À Secretaria, portanto, para manter ou reincluir o recurso em pauta para julgamento virtual, pois ausente óbice instrumental para que seja resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 7 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator